Tribunal: TJPA
Processo: 0822756-32.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13149 - Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0822756-32.2025.8.14.0000

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE VIGIA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS E MEDICAMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Vigia contra decisão proferida em Ação Civil Pública que deferiu tutela de urgência para determinar ao Município de Vigia e ao Estado do Pará o fornecimento de fraldas geriátricas a pacientes portadores de graves enfermidades, bem como o fornecimento do medicamento Noripurum (ferripolimaltose em gotas) a paciente acometido por anemia ferropriva crônica, sob pena de multa diária. No curso do processamento recursal, sobreveio sentença de mérito confirmando integralmente a tutela anteriormente deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a superveniência de sentença de mérito nos autos originários acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento; e (ii) estabelecer se o Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que apreciou pedido de efeito suspensivo subsiste após o esvaziamento do objeto do recurso principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prolação de sentença de mérito nos autos originários, com confirmação da tutela antecipada anteriormente concedida, substitui a decisão interlocutória impugnada no Agravo de Instrumento.

4.

A superveniência da sentença torna ausente a utilidade prática do exame da insurgência recursal, configurando perda superveniente do objeto do recurso.

5.

O art. 932, III, do Código de Processo Civil autoriza o não conhecimento de recurso prejudicado em razão de fato superveniente que inviabilize sua apreciação.

6.

O esvaziamento do objeto do Agravo de Instrumento igualmente prejudica o Agravo Interno interposto contra decisão precária proferida no curso do processamento recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não conhecido e Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A superveniência de sentença de mérito nos autos originários acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória anteriormente proferida.

2.

A ausência de utilidade prática do recurso autoriza seu não conhecimento com fundamento no art. 932, III, do CPC.

3.

O reconhecimento da prejudicialidade do recurso principal impede a apreciação do Agravo Interno interposto contra decisão monocrática proferida no curso do processamento recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 487, I, 496, § 3º, III, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve precedentes jurisprudenciais expressamente citados no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
não conhecer o recurso de Agravo de Instrumento interposto
pelo Município de Vigia, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 14 de Maio de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto pelo MUNICÍPIO DE VIGIA, contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única de Vigia, que nos autos da Ação Civil Pública nº 0801735-05.2025.8.14.0063, deferiu pedido de tutela de urgência para determinar que o Município e o Estado do Pará forneçam, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, fraudas geriátricas a
Rudney Silva da Silva, Elson Ernesto Portilho de Sousa Júnior, Fernando Soeiro dos Santos, Afonso Pedro Ferreira Sousa e Valdemir Dos Santos, e o fornecimento

do tratamento contra anemia
,
necessitado por Fernando Soeiro dos Santos da anemia,
a fim de assegurar-lhes o direito à saúde, sob pena de multa diária.

Na ação de origem, o Ministério Público do Estado do Pará propôs demanda com pedido de liminar, narrando que os pacientes: Rudney Silva Da Silva (idoso, portador da patologia CID G82.); Elson Ernesto Portilho De Sousa Júnior (29 anos de idade, portador de paralisia cerebral irreversível com incontinência urinária, CID G80.0); Fernando Soeiro Dos Santos (18 anos de idade, portador de síndrome genética, anemia ferropriva crônica, CID D50.0 e transtornos globais do desenvolvimento CID. F87); Afonso Pedro Ferrreira Sousa (14 anos de idade, portador de paralisia cerebral grave com comprometimento motor e cognitivo, além de epilepsia refratária, CID G80 + G40.5); e Valdemir Dos Santos (idoso de 79 anos de idade, hipertenso e com sequela de AVC); todos necessitando do fornecimento de fraudas geriátricas para o devido tratamento dos autores.

Narra a inicial que estavam recebendo as fraudas geriátricas pelo Município de Vigia, contudo de maneira irregular ou foi interrompido o fornecimento. Informa ainda que o paciente Fernando Soeiro Dos Santos, além de necessitar das fraudas geriátricas para tratamento de sua enfermidade, o mesmo não está recebendo de forma regular o medicamento prescrito para o tratamento de anemia, qual seja, Noripurum – ferripolimaltose - em gotas.

Diante disso, pleiteou judicialmente o fornecimento dos insumos.

Em apreciação da medida de urgência, o Juízo singular proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, nos temos do art. 300 do CPC, concedo tutela de urgência, para determinar que o Estado do Pará e o Município de Vigia forneçam, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a Rudney Silva da Silva, Elson Ernesto Portilho de Sousa Júnior, Fernando Soeiro dos Santos, Afonso Pedro Ferreira Sousa e Valdemir Dos Santos, as fraldas geriátricas prescritas para cada um deles, na quantidade constante da prescrição médica, devendo o fornecimento se dar enquanto houver a necessidade; e o fornecimento do tratamento contra anemia, necessitado por Fernando Soeiro dos Santos da anemia, nos termos da prescrição médica (Noripurum – ferripolimaltose - em gotas) do paciente, pelo tempo que for necessário seu uso, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), por descumprimento, no limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).”

Irresignado, o ora agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento, objetivando reformar a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 31203129).

Posteriormente o ente municipal interpôs Agravo Interno contra decisão monocrática desta relatoria (id. 31927406).

É o breve relatório.

VOTO

Ao analisar o andamento do processo originário do presente recurso, através do Sistema de Acompanhamento Processual deste Egrégio Tribunal, tombado sob o nº0801735-05.2025.8.14.0063, constatei que o referido feito se encontra com sentença proferida pela autoridade de 1º grau nos seguintes termos:

“(...) Por todo o exposto, confirmo os efeitos da tutela antecipada anteriormente deferida, e, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, julgo procedente o pedido autoral para:

a) Condenar o Município de Vigia de Nazaré e o Estado do Pará a disponibilizarem
a Rudney Silva da Silva, Elson Ernesto Portilho de Sousa Júnior, Fernando Soeiro dos Santos, Afonso Pedro Ferreira Sousa e Valdemir Dos Santos, a concessão contínua e gratuita das fraldas geriátricas prescritas
, enquanto houver necessidade; e

b) Condenar o Município de Vigia e o Estado do Pará a disponibilizarem
a Fernando Soeiro dos Santos, a concessão contínua e gratuita do medicamento prescrito, Noripurum (ferripolimaltose - em gotas)
, enquanto houver necessidade.

Defiro o pedido do MP (ID 172825126), para determinar o bloqueio de verbas públicas dos entes demandados no montante necessário ao cumprimento da liminar para atendimento da demanda do órgão ministerial.

Sentença não sujeita à remessa necessária (art. 496, § 3º, inciso III, do CPC).”

Outrossim, o presente recurso encontra-se prejudicado, em razão da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, que preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art. 932: Incumbe ao relator:

III – não conhecer de recuso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

Diante da superveniência da sentença de mérito nos autos originários, resta configurada a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, por ausência de utilidade prática no exame da insurgência recursal, circunstância que igualmente alcança o Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que apreciou o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Esvaziado o objeto do recurso principal, inviável subsiste a apreciação do inconformismo manejado contra decisão precária proferida no curso do processamento recursal, impondo-se o reconhecimento da prejudicialidade de ambos os recursos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
não conheço do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como julgo prejudicado o Recurso de Agravo Interno
interposto nos autos, em razão da perda superveniente do objeto, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, determinando-se o arquivamento do feito.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 22/05/2026